Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. SUSPENSÃO AÇÃO INDIVIDUAL EM FACE DE AÇÃO COLETIVA. TEMAS REPETITIVOS 60 E 589 DO STJ. DISTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
1. Em se tratando de suspensão do feito para aguardar a tramitação de ação coletiva, resta evidente a urgência da análise da questão, evitando-se a violação aos princípios da celeridade, eficiência e razoável duração do processo caso se aguarde julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Tema Repetitivo 988 do STJ. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC mitigada.
2. Conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, sem que implique violação aos artigos 81, 103 e 104 do CDC.
3. Havendo distinção entre a causa de pedir (data da aquisição do pacote turístico e a motivação, que é desistência e não o descumprimento contratual) formulada na ação individual e nas ações coletivas, resta evidenciada circunstância fática distinta que afasta a aplicação das teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, não sendo hipótese de suspensão, mas de regular processamento.
4. Agravo de Instrumento provido.